Tribunal: TJES
Processo: 0002327-14.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002327-14.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL SILVA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002327-14.2022.8.08.0012

APELANTE: WENDEL SILVA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DOCUMENTO HÁBIL. PENA-BASE, CONSEQUÊNCIAS, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE REDIMENSIONADA.
REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Embora a reincidência deva ser comprovada por documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior,

não exige, contudo, forma específica para a comprovação
(art. 63, do Código Penal). (HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07-2020 PUBLIC 03-07-2020)

2. As consequências do delito foram valoradas mediante fundamentos genéricos (flagelo da sociedade e motivador para a prática de crimes graves), os quais não se prestam a exasperar a pena-base.

3. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena ao apelante, reincidente, condenado à reprimenda superior a quatro anos de reclusão e com circunstância judicial desfavorável.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002327-14.2022.8.08.0012

APELANTE: WENDEL SILVA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WENDEL SILVA FARIAS

em face da r. Sentença (Id. 7913330, pp.261/269), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 11 de abril de 2022, entre 5h30 e 6h30, na Av. Nova Canaã, Bairro Nova Canaã, Município de Cariacica/ES, o apelante trazia consigo, dentro de uma bolsa preta, com a finalidade de mercancia, 35 (trinta e cinco) “pedras” de “crack”, 05 (cinco) buchas de maconha, 17 (dezessete) “pinos” de cocaína, 06 (seis) frascos de “Loló”, além da quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em notas fracionadas.

Consta dos autos que Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo na região, conhecida como ponto de intensa traficância e guerra entre traficantes, visualizaram o apelante empreendendo fuga da guarnição, pulando muros com uma bolsa preta na mão, motivo pelo qual foram ao encalço do suspeito.

Quando o apelante finalmente fora alcançado, os policiais constataram que no interior da bolsa por ele carregada havia as substâncias entorpecentes anteriormente descritas.

No momento da abordagem, ainda foi possível constatar que o apelante possuía mandado de prisão em aberto, datado de 27.01.2022, expedido nos autos do processo tombado sob nº 0007648-68.2016.8.08.0035, por encontrar-se foragido do sistema prisional desde o ano de 2021.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pontuo, inicialmente, que não se questiona a condenação, tendo em vista que as provas existentes nos autos comprovaram com facilidade a autoria e materialidade delitivas, já que o apelante fora preso em situação flagrancial transportando drogas, além da existência de sua confissão espontânea nos autos, corroborada pelo depoimento firme e harmônico dos agentes policiais.

A defesa, por outro lado, questiona a consideração da reincidência do apelante, extraída de documentos retirados do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça e colacionados após a sentença condenatória, de modo que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não assiste razão à defesa. A reincidência do apelante fora comprovada no documento anexado na p. 139 (Id. 7913330, pdf. Vol. 1), atestando que o réu possuía condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas praticado anteriormente (Ação Penal nº 0028354-09.2015.8.08.0035). Desta feita, o documento juntado é anterior à sentença condenatória.

Além disso, embora a reincidência deva ser comprovada por documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior,

não exige, contudo, forma específica para a comprovação
(art. 63, do Código Penal). (HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07-2020 PUBLIC 03-07-2020).

Na hipótese, a reincidência do apelante fora comprovada por documentação hábil colacionada aos autos, sobre a qual a defesa teve oportunidade de se manifestar e demonstrar eventual equívoco em sua consideração.

Prosseguindo, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, eis que as circunstâncias judiciais consideradas negativas (consequências e circunstâncias do crime) não foram devidamente valoradas.

Em relação às circunstâncias do delito, o magistrado
a quo
ponderou a diversidade (crack, maconha, cocaína e “loló”) e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, as quais, de fato, revelaram-se significativas e exigem um incremento na pena-base.

Por outro lado, as consequências do delito foram valoradas mediante fundamentos genéricos (flagelo da sociedade e motivador para a prática de crimes graves), os quais não se prestam a exasperar a pena-base.

Deste modo, decotando o vetorial consequências, promovo a redução proporcional da pena-base, tornando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, deve ser mantida a compensação realizada pelo magistrado
a quo
, consoante Tese fixada no Tema Repetitivo nº 585, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, inviável o acolhimento do pleito defensivo para que seja aplicado o regime menos gravoso.

Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena ao apelante, reincidente, condenado à reprimenda superior a quatro anos de reclusão e com circunstância judicial desfavorável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
para redimensionar a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)